Tribunal: TJPA
Processo: 0807408-66.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807408-66.2024.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO RENATO LIMA TRINDADE, MARCIA FONTEL DA SILVA, VITOR WANZELER DA SILVA, ROBSON CLEYTON DE SOUZA JANSER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE EM RELAÇÃO A DOIS DOS APELANTES. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL ISOLADA E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. AUTORIA COMPROVADA EM RELAÇÃO A DOIS APELANTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

2.

As defesas pleiteiam a reforma da sentença para absolver os apelantes, arguindo, em suma, a insuficiência de provas para sustentar a condenação, destacando a fragilidade de delação extrajudicial e a nulidade de reconhecimento fotográfico não confirmado em juízo. Subsidiariamente, pleiteiam o redimensionamento da pena e a conversão em penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se um decreto condenatório pode se sustentar em elementos informativos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, como delação de corréu e reconhecimento fotográfico, quando não são corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, em observância ao art. 155 do CPP e ao princípio do in dubio pro reo. Ademais, discute-se a correta dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige um conjunto probatório robusto, coeso e produzido sob o crivo do contraditório, capaz de gerar certeza moral no julgador. No caso de um dos apelantes, a prova de autoria é extremamente frágil, baseando-se em delação extrajudicial e reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sem a observância do art. 226 do CPP e sem confirmação em juízo, impondo-se a absolvição. 5

5. Para os demais apelantes, a autoria restou devidamente comprovada por meio da confissão judicial de uma das rés, corroborada pela apreensão da
res furtiva
em locais ligados aos acusados e por depoimentos testemunhais colhidos em juízo, formando um acervo probatório suficiente para a condenação.

6. A dosimetria da pena, contudo, merece reparos. A pena-base foi exasperada com base em fundamentação genérica quanto às consequências do crime, devendo ser redimensionada. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para a ré primária.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recursos conhecidos. Parcial provimento ao apelo de um réu para absolvê-lo com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Parcial provimento ao recurso de outra ré para redimensionar a pena e substituí-la por restritivas de direitos. Parcial provimento ao recurso de um terceiro réu apenas para redimensionar a pena. Improvimento do recurso do quarto réu.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 44, 59, 155, § 4º, IV; Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2062136; TJ-MG - Apelação Criminal: 00085750420208130569; TJ-MS - Apelação Criminal: 00003448820178120029; STJ - AgRg no HC: 736864.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ANTÔNIO RENATO LIMA TRINDADE
,
MARCIA FONTEL DA SILVA
,
VITOR WANZELLER DA SILVA
e
ROBSON CLEYTON DE SOUZA JANSER
, contra a sentença do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 26749550), que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 26749261), em síntese, que no dia 18 de abril de 2024, os quatro denunciados, em comunhão de desígnios, subtraíram cerca de 55 (cinquenta e cinco) armas de fogo da empresa de segurança "Pará Brasil Segurança – P.P.S.". Segundo a exordial, a denunciada
MARCIA FONTEL
, que trabalhava como vigilante na empresa, facilitou a entrada dos comparsas ao deixar a porta do estabelecimento aberta, tendo sido a ela prometida a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela sua colaboração. Após o crime, a própria
MARCIA
registrou um boletim de ocorrência simulando um roubo, mas, durante as investigações, confessou sua participação e delatou os demais envolvidos.

A denúncia foi recebida em 19 de junho de 2024 (ID 26749262). Após a instrução processual, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo os réus da imputação de associação criminosa (art. 288 do CP), mas condenando-os pelo crime de furto qualificado, aplicando as seguintes penas:
ANTÔNIO RENATO LIMA TRINDADE:
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa;
MARCIA FONTEL DA SILVA:
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias-multa;
VITOR WANZELLER DA SILVA:
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa; e
ROBSON CLEYTON DE SOUZA JANSER:
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa.

As defesas interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões (ID 26749601), a defesa de
ANTÔNIO RENATO LIMA TRINDADE
pugna pela absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na delação isolada da corré Márcia. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e da fração de aumento pela reincidência.

A defesa de
ROBSON CLEYTON DE SOUZA JANSER
(ID 26749605) também requer a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se amparou em reconhecimento fotográfico nulo e em delação não corroborada por outras provas judicializadas.

A defesa de
MARCIA FONTEL DA SILVA
(ID 26749608), por sua vez, pleiteia a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base e a consequente conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Por fim, a defesa de
VITOR WANZELLER DA SILVA
(ID 27685509) busca a absolvição, alegando que a condenação se fundamentou em elementos do inquérito não confirmados em juízo e que o apelante desconhecia o conteúdo ilícito do material que guardou a pedido de terceiro.

Em contrarrazões (IDs 26749611 e 27842544), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento de todos os recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 29111986), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são adequados, tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço das apelações.

2. DO MÉRITO RECURSAL

As defesas buscam a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria das penas.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, entendo que os pleitos absolutórios de
ANTÔNIO RENATO LIMA TRINDADE
e
ROBSON CLEYTON DE SOUZA JANSER
merecem acolhimento, assim como o pleito de reforma da pena de
MARCIA FONTEL DA SILVA
. Contudo, a condenação de
VITOR WANZELLER DA SILVA
deve ser mantida.

2.1. Da Apelação de ROBSON CLEYTON DE SOUZA JANSER – Absolvição por Insuficiência de Provas

A análise do caso revela uma mácula insanável que compromete a validade da condenação do apelante Robson: a violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e a consequente insuficiência de provas judicializadas. A condenação penal exige um conjunto probatório robusto, coeso e produzido sob o crivo do contraditório, capaz de gerar certeza moral no julgador.

No que tange a
ROBSON CLEYTON DE SOUZA JANSER
, a prova de sua autoria é extremamente frágil. A acusação se baseia em uma suposta delação extrajudicial de Antônio Renato, que o teria identificado pela alcunha "CHULÉ" e o reconhecido por fotografia na delegacia. Contudo, em juízo, Antônio Renato retratou-se, alegando coação, e nenhum dos outros corréus confirmou a participação de Robson. O próprio Robson exerceu seu direito ao silêncio. Não foram apreendidos objetos do crime em sua posse, nem há outras provas judicializadas que o vinculem ao fato.

Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, é vedado ao juiz fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. A delação de corréu, ainda mais quando retratada ou não confirmada em juízo, não pode, isoladamente, sustentar um decreto condenatório. O reconhecimento fotográfico, por sua vez, para ter validade, deve observar o rito previsto no art. 226 do CPP, o que não ocorreu.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL, RATIFICADO EM JUÍZO. PROVA ISOLADA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS E INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]
a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo.
(STJ - AgRg no REsp: 2062136 RS 2023/0101412-9) – destaquei.

A ausência de provas concretas sobre a autoria, produzidas na fase judicial, impõe a absolvição de Robson Cleyton, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

2.2. Da Apelação de ANTÔNIO RENATO LIMA TRINDADE – Manutenção da Condenação e Redimensionamento da Pena

A situação de
ANTÔNIO RENATO LIMA TRINDADE
, por outro lado, é distinta. Embora sua defesa alegue insuficiência probatória, sua condenação encontra amparo em um conjunto de provas mais sólido. A delação da corré Márcia Fontel, que em juízo confessou o crime e detalhou a participação de Antônio como o articulador do plano, é corroborada por um elemento material de grande peso: a apreensão de nove das armas furtadas na residência de seu pai, local para onde ele as levou após o crime.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a delação de corréu, quando em harmonia com as demais provas dos autos, como a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, é elemento suficiente para a condenação.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DELAÇÃO DE CORRÉU. PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. 1.
A palavra firme e coesa de adolescente em conflito com a lei que assumiu a autoria do delito e delatou a participação do réu, corroborada pela localização de parte da "res furtiva" em sua residência, é suficiente para demonstrar a autorias delitiva e, portanto, subsidiar a condenação havida
. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00069348820168130417) – destaquei.

A versão de Antônio Renato, de que apenas cometeu o crime de receptação, mostra-se isolada e inverossímil diante da riqueza de detalhes da confissão de Márcia e dos depoimentos dos policiais. Assim, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena de
ANTÔNIO RENATO LIMA TRINDADE
:

1ª Fase:
A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. O juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime. A fundamentação para as consequências do crime ("grande parte das armas furtadas não foram recuperadas, sendo utilizadas para o cometimento de outros delitos") é genérica e não se ampara em elementos concretos dos autos. Assim, afasto a valoração negativa das consequências e mantenho apenas a das circunstâncias do crime (simulação de roubo para ocultar o furto). Utilizando a fração de 1/6 sobre a pena mínima de 2 anos, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

2ª Fase:
Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), elevo a pena em 1/6, resultando em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Não há atenuantes a serem consideradas.

3ª Fase:
Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Torno a pena definitiva em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. A pena de multa, seguindo a mesma proporção, fica estabelecida em
20 (vinte) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
semiaberto
, em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

É
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, pois, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, a reincidência em crime doloso impede a concessão do benefício.

2.3. Da Apelação de MARCIA FONTEL DA SILVA – Redimensionamento da Pena e Substituição por Penas Restritivas de Direitos.

Quanto à apelante
MARCIA FONTEL DA SILVA
, sua participação no delito é incontroversa, diante de sua confissão judicial. Passo à dosimetria de sua pena:

1ª Fase:
Pelos mesmos fundamentos expostos na dosimetria de Antônio Renato, afasto a valoração negativa das consequências do crime e mantenho a das circunstâncias. Fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

2ª Fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), reduzo a pena. Contudo, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ
. Assim, a pena permanece em
2 (dois) anos de reclusão
.

3ª Fase:
Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Torno a pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Sendo a ré primária, o crime cometido sem violência ou grave ameaça e a pena não superior a 4 anos,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo da execução, nos termos do art. 44 do Código Penal.

2.4. Da Apelação de VITOR WANZELLER DA SILVA – Manutenção da Condenação

A condenação de
VITOR WANZELLER DA SILVA
deve ser mantida. Sua autoria encontra respaldo em prova judicializada. A testemunha Antônio Carlos Gomes da Silva, seu pai, confirmou em juízo que encontrou as armas no depósito da família e que, ao questionar o filho, este admitiu ter guardado os objetos no local. A apreensão da
res furtiva
em local de seu domínio, aliada a este depoimento, forma um conjunto probatório suficiente para a condenação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e: a)
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
ROBSON CLEYTON DE SOUZA JANSER
para absolvê-lo da imputação relativa ao art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ANTÔNIO RENATO LIMA TRINDADE
para, mantida a condenação, redimensionar sua pena para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa. c)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
MARCIA FONTEL DA SILVA
para redimensionar sua pena para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. d)
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
VITOR WANZELLER DA SILVA
, mantendo sua condenação nos termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026